Tribunal: TCU
Processo: 027.447/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9484/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.447/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Charlington Silva de Oliveira (XXX.901.562-XX); Daiane Martins Ramos (XXX.026.149-XX); Elaine Sousa Ferreira (XXX.405.112-XX); Kirley Michelly Marques da Silva (XXX.107.764-XX); Mateus Souza de Souza (XXX.047.622-XX); Modesto Dario Santa Cruz (XXX.050.232-XX); Nycolle Oliveira Souza Santos (XXX.734.772-XX); Pamela Gama Ribeiro (XXX.775.742-XX); Patricia Rodrigues Guimaraes (XXX.474.792-XX); Paulo Ricardo Barroso Brito de Lima (XXX.956.852-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.